Tribunal: TJPA
Processo: 0003543-37.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003543-37.2013.8.14.0051
APELANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

APELADO: MARIA ALCILENE NASCIMENTO FERREIRA, LINDETE DA ROCHA LOBATO, RAIMUNDA MARTINS COSTA, INEZ PINHO DE CARVALHO, KLELMA MARGARIDA DE SOUZA SILVA, MARIA JULIANA PEREIRA RAMOS, CLEVIA DE OLIVEIRA SILVA, MERCIA JANE CARVALHO DE LIMA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ATRASO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA APELADA MANTIDO. MODIFICAÇÃO DOS JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito das Apeladas de serem indenizadas em decorrência do atraso na entrega do diploma de conclusão do curso de nível superior.

2. Acerca da responsabilidade civil, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso, sendo aplicável a legislação consumerista, temos a hipótese de responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - que prescinde da comprovação de culpa, referida espécie de responsabilidade.

3. Para demonstrar a falha na prestação de serviços, as Apeladas instruíram a ação com comprovantes de que concluíram o curso de graduação perante a Recorrente, conforme boletins de aprovação acostados aos autos com a petição inicial. Por outro lado, a Apelante alega que não houve a conclusão integral de algumas disciplinas, contudo, não especifica quais seriam, sendo relevante ressaltar em relação a este aspecto, que a Recorrente não produziu provas e nem apresentou contestação, sendo considerada revel pelo Juízo de origem.

4. No tocante ao quantum indenizatório, é incontroverso o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Apelada, haja vista a ausência de impugnação em relação a este aspecto.

5. Em relação aos consectários legais, assiste parcial razão ao Apelante, pois em relação aos juros de mora, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, os juros devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0003543-37.2013.8.14.0051 - PJE) interposta por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS contra MARIA ALCILENE NASCIMENTO FERREIRA E OUTRAS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada pelas Apeladas.

Na petição inicial (Num. 1480491 - Pág. 2/12) as Autoras aduziram, em síntese, que ingressaram para realizar curso superior com duração de 07 (sete) semestres na Apelada nos anos de 2006 e 2007 e que, embora tenham concluído com regularidade o curso, não receberam o respectivo diploma de conclusão até o ajuizamento da ação em 15.04.2013.

Requereram a condenação da Apelante em obrigação de fazer consistente na entrega dos diplomas e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio:

a)

JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação em obrigação de FAZER e, via de

consequência, CONDENO a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, a entregar aos autores o DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO, sob pena de multa que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento;

b)

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais em face da requerida, e, via de consequência, CONDENO a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS ao pagamento de indenização por danos morais a CADA REQUERENTE, cujo valor fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento – súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Dispenso a requerida do pagamento das custas processuais.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, forte no artigo 85 do

Código de Processo Civil (...)

Em razões recursais (Num. 1480513) a Apelante aduz que as Apeladas se encontram graduadas e seus respectivos diplomas foram enviados com AR (aviso de recebimento), para os endereços residenciais das alunas, conforme foram sendo integralizadas suas matrizes curriculares.

Afirma que a demora na integralização da matriz curricular e entrega dos diplomas ocorreu em razão de as Recorridas possuírem reprovações em algumas disciplinas.

Sustenta que há violação a autonomia universitária, pois o Poder Judiciário não pode adentrar em tal esfera.

Afirma que não houve a comprovação da ocorrência de danos morais e que restou configurada a culpa exclusiva da vítima, pois as Apeladas deram causa ao atraso na expedição dos diplomas.

Ao final, requer a isenção de custas processuais e que, em caso de manutenção da condenação, seja observado o que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de incidência dos juros de mora e correção monetária.

As Apeladas apresentaram contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1480514 - Pág. 3/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1597885 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 1781053 - Pág. 1/5).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito das Apeladas de serem indenizadas em decorrência do atraso na entrega do diploma de conclusão do curso de nível superior.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, desta forma a Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor - e seus princípios, são aplicáveis ao caso em análise, tendo em vista a qualidade de fornecedora de serviço da Apelante e das Apeladas, na condição de condição de consumidores, em conformidade com os artigos 2º e 3º do CDC.

Acerca da responsabilidade civil, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso, sendo aplicável a legislação consumerista, temos a hipótese de responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - que prescinde da comprovação de culpa, referida espécie de responsabilidade. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil da Apelante, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

Para demonstrar a falha na prestação de serviços, as Apeladas instruíram a ação com comprovantes de que concluíram o curso de graduação perante a Recorrente, conforme boletins de aprovação acostados aos autos com a petição inicial.

Por outro lado, a Apelante alega que não houve a conclusão integral de algumas disciplinas, contudo, não especifica quais seriam, sendo relevante ressaltar em relação a este aspecto, que a Recorrente não produziu provas e nem apresentou contestação, sendo considerada revel pelo Juízo de origem.

Tais circunstâncias, são suficientes para configurar o dano suportado, bem como o nexo de causalidade em relação à conduta da Apelante, sendo devida a indenização, tal como fixada pelo Juízo de origem. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO -
DIPLOMA - ATRASO NA ENTREGA - DANO MORAL. A demora na entrega de diploma de ensino superior, por 03 anos, é capaz de gerar o dano moral, na medida em que, além da de impedir a continuação dos estudos de aperfeiçoamento, dificulta o formando de alcançar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Aflição que foge do aborrecimento do cotidiano.
Reparação que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Apelo provido.

(TJ-RJ - APL: 00003909120198190068, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/04/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. ATRASO INJUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O vício na prestação de serviço associado à injustificada inércia do fornecedor apesar das reclamações do consumidor durante longo período implica sofrimento e abalo emocional, constituindo-se, por isso, dano moral indenizável. Na hipótese dos autos, a longa espera injustificada pela entrega do diploma ultrapassa a condição de mero dissabor e configura dano moral indenizável
. VALOR INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem .APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083444745 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLEITO DE OBTENÇÃO DE DIPLOMA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO CONFIGURADO PARA A ENTREGA DO DIPLOMA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00783657820188160014 PR 0078365-78.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Prestes Mattar, Data de Julgamento: 20/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2020) (grifos nossos).

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS).
Colação de grau. Emissão de diploma. Não expedição. Dano moral. Configuração. Comprovado nos autos que o atraso na expedição e no registro do diploma de graduação em curso superior se deu por culpa da Universidade, está demonstrado o dever em indenizar. Recurso que se nega provimento.

(TJ-RO - APL: 00015511520138220020 RO 0001551-15.2013.822.0020, Data de Julgamento: 10/05/2019, Data de Publicação: 15/05/2019) (grifos nossos)

Assim, deve ser mantida a condenação da Apelante referente à indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na entrega dos diplomas.

No tocante ao
quantum indenizatório,
reputo como incontroverso o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Apelada, haja vista a ausência de impugnação em relação a este aspecto.

Em relação aos consectários legais, assiste parcial razão ao Apelante, pois em relação aos juros de mora, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, os juros devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto a correção monetária, não há o que modificar no julgado de origem, pois deve incidir desde a data do arbitramento da condenação em Danos Morais, em observância ao disposto na Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, apenas para fixar os consectários legais nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2020